Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal proposta com a finalidade de se obter a rescisão do título judicial condenatório constituído em desfavor de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, nos autos da ação penal autuada sob o número 0044165-59.2017.4.01.3400, a qual teve curso perante a Justiça Federal. Pelo despacho coligido ao ID 31286369, concedi à d. defesa do requerente a oportunidade de esclarecer o motivo pelo qual protocolou a presente revisão criminal junto a esta egrégia Corte Distrital. Entretanto, o prazo concedido transcorreu in albis, tal como certificado ao ID 32096286. Interpreto o silêncio da d. defesa como absoluta ausência de qualquer fator apto a atrair a competência deste egrégio Tribunal para o conhecimento da discussão proposta nestes autos. Com efeito, pertence à Justiça Federal a competência para processar e julgar as revisões criminais propostas contra seus próprios julgados. Desse modo, o pedido revisional formulado na espécie é manifestamente inadmissível por esbarrar na incompetência absoluta deste egrégio Tribunal e, por isso, deve ser indeferido in limine. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito a revisão criminal e julgo extinto o presente feito, sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator